Tribunal: TJES
Processo: 5003418-92.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003418-92.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DA SILVA AGOSTINI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO POR PESSOA DE CONFIANÇA. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BMG S.A contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há prescrição ou decadência da pretensão de declaração de nulidade e de restituição dos valores descontados;
(ii) estabelecer se o contrato de cartão de crédito consignado firmado com pessoa idosa e analfabeta é válido, à luz do dever de informação e das formalidades exigidas para manifestação de vontade válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às ações relativas a descontos indevidos em benefício previdenciário é quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de obrigação de trato sucessivo cujo prazo renova-se a cada desconto.

Não se configura decadência, pois a pretensão autoral não busca anulação, mas declaração de nulidade por vício de consentimento, sujeita a prescrição e não a decadência.

A contratação de cartão de crédito consignado é lícita, mas sua validade depende do consentimento informado, especialmente em relações de consumo com pessoas hipervulneráveis, conforme o art. 6º, III, do CDC.

Nos contratos firmados por analfabetos, exige-se a assinatura a rogo por pessoa de confiança do contratante e a presença de duas testemunhas, conforme o art. 595 do Código Civil e a jurisprudência do STJ (REsp 1.954.424/PE).

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a relação de confiança entre o analfabeto e a pessoa que assina a rogo, o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência de comprovação da fidúcia e da efetiva informação ao consumidor configura vício de consentimento e invalida o contrato.

A cobrança de valores decorrentes de negócio jurídico nulo é indevida, impondo-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS).

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violam a dignidade da pessoa humana e ensejam dano moral, cuja reparação, no valor de R$ 3.000,00, mostra-se razoável e proporcional segundo precedentes desta e de outras Cortes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às ações relativas a descontos indevidos em benefícios previdenciários.

A validade de contrato firmado por pessoa analfabeta exige assinatura a rogo por pessoa de confiança do contratante e a subscrição de duas testemunhas.

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a relação de confiança entre o analfabeto e a pessoa que assina a rogo.

A cobrança fundada em contrato inválido gera direito à restituição em dobro, independentemente de má-fé, quando evidenciada violação à boa-fé objetiva.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CC/2002, arts. 178, II, 206, §3º, IV, e 595; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único, e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.12.2021, DJe 14.12.2021;
STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021;
TJ-MG, AC 00120545920198130627, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 21.05.2024;
TJ-ES, AC 5005914-59.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 04.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG SA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
MARIA DA SILVA AGOSTINI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, o apelante
BANCO BMG SA
sustenta, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição e da decadência. No mérito, defende a reforma integral da sentença, argumentando, em síntese, que: (i) o contrato de cartão de crédito consignado é válido e a contratação foi regular, inexistindo vício de consentimento; (ii) os descontos configuram exercício regular de um direito, o que afasta a ilicitude da conduta; (iii) não há que se falar em restituição de valores, ou, subsidiariamente, que esta deve ocorrer na forma simples, por ausência de má-fé; (iv) inexistem danos morais a serem indenizados, tratando-se de mero aborrecimento e, subsidiariamente, que o
quantum
fixado é excessivo.

Contrarrazões (ID 16422415) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Primeiramente, a instituição financeira argui a ocorrência de prescrição trienal, com base no art. 206, §3º, IV, do Código Civil, bem como a decadência quadrienal do direito de anular o negócio jurídico por vício de consentimento, nos termos do art. 178, II, do mesmo diploma.

Contudo, a jurisprudência consolidada, especialmente em se tratando de descontos indevidos em benefício previdenciário – obrigação de trato sucessivo –, entende que a lesão segue prazo prescricional de 05 (cinco) anos e se renova a cada novo débito, aplicando-se o prazo a contar da última parcela descontada. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATO BANCÁRIO . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC . RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME. Apelação interposta pela autora contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, relacionada a descontos realizados em empréstimo consignado formalizado por contrato. A autora argumenta que o prazo prescricional aplicável seria decenal, com base no Código Civil, em razão de contrato firmado entre as partes. O réu defende a prescrição quinquenal, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, dado que o último desconto ocorreu em 11/2012, e a ação foi proposta em 2023. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definição do prazo prescricional aplicável - o quinquenal previsto no CDC ou o decenal do Código Civil, de modo a verificar se ocorreu a prescrição da pretensão da autora. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em contratos bancários com descontos em folha de pagamento, como empréstimos consignados, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art . 27 do CDC. O termo inicial para a contagem desse prazo é o último desconto realizado.
No caso em análise, o último desconto ocorreu em 11/2012, e a ação foi proposta em 2023, ou seja, mais de cinco anos após o término dos descontos, o que implica na configuração da prescrição quinquenal. O entendimento deste E . Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência do STJ, que determina a aplicação do prazo quinquenal para ações fundadas em contratos de empréstimo consignado. DISPOSITIVO RECURSO DESPROVIDO. Dispositivos relevanttes citados. (TJ-SP - Apelação Cível: 10122379320238260438 Penápolis, Relator.: Olavo Sá, Data de Julgamento: 30/09/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 30/09/2024)

Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão de fundo; motivo pelo qual passo ao exame das teses remanescentes.

A controvérsia reside em definir se a contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) se deu mediante vício de consentimento, por suposta indução da consumidora a erro, que acreditava firmar um contrato de empréstimo consignado tradicional.

A sentença de primeiro grau, ao acolher a tese autoral, fundamentou-se na hipervulnerabilidade da consumidora e na falha do dever de informação por parte do banco. A decisão, a meu ver, não merece reparos, ainda que por fundamento diverso.

Em regra, a contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) é uma modalidade de crédito lícita, amparada pela Lei nº 10.820/2003. A simples adesão a este produto, desde que pautada pela transparência e pelo consentimento informado, não constitui, por si só, um ato ilícito. Contudo, a validade de sua contratação pressupõe o cumprimento estrito do dever de informação, princípio basilar das relações de consumo (art. 6º, III, do CDC), cuja intensidade é majorada proporcionalmente à vulnerabilidade do consumidor.

No caso de contratos firmados por pessoas idosas e analfabetas, como na hipótese dos autos, a mera formalidade contratual deve ser lida com reservas, cedendo espaço a uma análise aprofundada sobre a efetiva compreensão e a real manifestação de vontade.

A questão central que define o deslinde da causa reside na forma como o contrato foi celebrado. Os autos demonstram de maneira inequívoca que a apelada, Sra. Maria da Silva Agostini, é pessoa que não assina o próprio nome, condição esta expressamente declarada em seu documento de identidade ("NÃO ASSINA").

Diante dessa circunstância, o contrato foi formalizado por meio de aposição de sua impressão digital e da assinatura "a rogo" por uma terceira, Sra. Patrícia Sampaio Neva. Tal fato atrai a aplicação de um regime jurídico protetivo específico, já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, que busca resguardar o consentimento do contratante hipervulnerável.

Isto é, a despeito da desnecessidade de escritura pública para celebração de contrato com analfabetos, por ausência de previsão legal, é necessária a assinatura a rogo por terceiro, enquanto representante do consumidor.

Ora, não é possível validar negócio jurídico dessa natureza sem a participação de um terceiro de confiança do analfabeto, que será responsável por esclarecer as especificidades do contrato e compensar justamente a inabilidade de leitura e escrita no negócio.

Trata-se do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1954424/PE:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

Ainda que uma leitura apressada da mencionada ementa possa conduzir à errônea interpretação de que a Corte Superior reconhece a legalidade da contratação procedida por pessoa analfabeta com assinatura a rogo por um terceiro qualquer, o exame atento do inteiro teor do voto proferido pelo relator revela a exigência de esse terceiro seja pessoa de confiança do analfabeto. Senão, vejamos o seguinte trecho:

No caso concreto, a despeito de as instâncias ordinárias admitirem como regra apenas a celebração contratual por pessoa analfabeta por meio de escritura pública, não obrigatória segundo a jurisprudência do STJ, fato é que, mesmo se admitindo o instrumento particular como apto para tanto, não houve observância da indispensável assinatura a rogo por terceiro representante do consumidor [...]

Portanto,
não há como validar negócio jurídico dessa natureza sem a participação de terceiro de confiança do analfabeto, pessoa cuja importância é enorme para esclarecer as nuances do contrato escrito e compensar a inabilidade de leitura e escrita no negócio, que deve ser certificado por duas testemunhas, como se percebe do dispositivo transcrito. Essa circunstância garante segurança e transparência à contratação em que uma das partes, efetivamente a contratante, é manifestamente vulnerável sob o ponto de vista informacional
.

Como se depreende, a validade de um contrato de adesão firmado com consumidor analfabeto por instrumento particular exige não apenas a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas, mas que a assinatura a rogo seja aposta por alguém que detenha a confiança do analfabeto. Mais importante, o ônus de comprovar essa relação de fidúcia recai sobre a instituição financeira, que é a parte que se beneficia do contrato e detém o controle sobre o processo de formalização.

No caso em tela, o banco apelante não produziu uma única prova de que a pessoa que assinou a rogo, ou as testemunhas instrumentárias, fossem pessoas do círculo de confiança da apelada, capazes de lhe explicar as complexas e onerosas nuances de um contrato de crédito rotativo.

Nesse diapasão, a clareza textual do título do contrato — "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO" — torna-se juridicamente inócua para uma pessoa que não pode lê-lo. Para a apelada, o contrato era uma folha de papel cujo conteúdo dependia da fidedignidade da informação verbal que lhe foi prestada.

Ao não comprovar que prestou essa informação de forma clara, detalhada e compreensível, o banco descumpriu seu dever fundamental de transparência e violou a boa-fé objetiva, dando causa a um vício de consentimento por erro substancial. A conduta do banco, portanto, não se amolda a um exercício regular de direito, mas a uma falha na prestação do serviço.

Dessa forma, o contrato em exame, em que a assinatura a rogo foi aposta por terceiro aparentemente desconhecido, não comprova de maneira suficiente a validade do negócio e o pleno conhecimento das cláusulas da avença, o que revela sua ilegalidade. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA - CONTRATANTE ANALFABETO - DANOS MATERIAIS- RESTITUIÇÃO SIMPLES- DANOS MORAIS -
Negada a contratação pelo autor, o contrato de empréstimo juntado pelo réu em que a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido não comprova de maneira segura a existência do negócio e o conhecimento das cláusulas contratuais pelo contratante
. Não há como reconhecer ser do autor a digital constante no contrato, quando a parte obrigada a acostar nos autos o contrato original para a realização de perícia, mantém-se inerte. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é devida se demonstrada a má-fé do credor na cobrança de encargos indevidos. Hipótese não ocorrente no caso. Evidenciado que os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do autor, verba de caráter alimentar, repercutiu nos seus direitos da personalidade, deve ser reparada pelos danos morais sofridos. (TJ-MG - AC: 10647160025100001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 30/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO - IMPRESSÃO DIGITAL E ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO
- INVALIDADE - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANOS MORAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Pelo poder instrutório atribuído ao juiz, cabe-lhe determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a produção de provas necessárias à instrução do processo, e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem, contudo, configurar cerceamento de defesa - A
validade da contratação de empréstimo bancário por pessoa analfabeta exige que o instrumento contenha a assinatura de duas testemunhas presenciais, todas alfabetizadas e com documentos de identificação, e de um terceiro que subscreve o documento a rogo. Neste último caso, incumbe à instituição financeira, produzir prova da relação de confiança entre o analfabeto e a pessoa que assinar a rogo
-
Ausente o cumprimento das formalidades exigidas para validar a contratação com parte analfabeta, a declaração da sua ilegalidade é medida impositiva
- Através do novo paradigma jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, após a data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30/03/2021, não mais se exige do consumidor a prova de má-fé do credor quanto à cobrança indevida - Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve observar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito e as condições pessoais das partes, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 00120545920198130627 1.0000.24.153583-0/001, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 21/05/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2024)

Por conseguinte, tem-se que a validade da contratação no caso concreto, por tratar-se de pessoa analfabeta, exigia que a assinatura a rogo fosse realizada por uma pessoa de confiança do autor; sendo que a referida relação de confiança deve ser provada pela instituição financeira.

Confirmada a nulidade do contrato por vício de consentimento, as consequências jurídicas fixadas na sentença são inarredáveis. A cobrança de qualquer valor com base em negócio jurídico nulo é, por definição, indevida.

A condenação à restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é medida que se impõe. Consoante tese firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, a devolução dobrada independe da comprovação de má-fé, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, o que está patentemente configurado na imposição de um contrato complexo e desvantajoso a uma consumidora idosa e analfabeta sem as devidas cautelas.

Ato seguinte, deve ser igualmente mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que, em situações de contratação irregular de cartão de crédito consignado, a jurisprudência tem sido firme ao atestar a ocorrência dos aludidos danos:

[...] II)".
No que diz respeito aos danos morais, estes encontram-se evidenciados, tendo em vista os descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário e a falha na prestação do serviço do fornecedor, causou à parte autora adversidades que ultrapassam em muito o mero aborrecimento.
[...] (TJMS; AC 0804063-05.2022.8.12.0018; Paranaíba; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 01/03/2024; Pág. 63)

[...]
Alegação de não contratação. Sentença de procedência que condenou o réu/apelante a restituir as parcelas descontadas e a indenizar os danos morais
[...]
Danos morais configurados. Descontos em benefício previdenciário. Privação de quantias de natureza alimentar.
Manutenção do valor indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (TJRJ; APL 0195768-21.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 01/03/2024; Pág. 976)

[...] O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor [...] 8)

É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Os descontos mensais e indevidos em benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, atingem a dignidade da pessoa humana e comprometem a subsistência da apelada. A angústia e a insegurança financeira geradas por uma dívida que não se extingue extrapolam o mero aborrecimento.

Da mesma forma, o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional, alinhado aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, não merecendo qualquer redução. Nesse sentido
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULAS 54 E 43 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Nos termos da jurisprudência pátria, a repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021. 3.
A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral in re ipsa, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$3.000,00 (três mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido
. 4. Os juros e a correção monetária incidentes sobre os valores devidos devem ter seus termos iniciais conforme as Súmulas 54 e 43 do STJ. Sentença modificada. 5. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, AC 5005914-59.2022.8.08.0011, Des. Rel Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, 04.09.2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. [...]
CONTRATOS IRREGULARES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 4.000,00.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré provido e desconhecido. (TJ-PR - RI: 00019310520208160038 Fazenda Rio Grande 0001931-05.2020.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. [...]
A parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar a regular contratação do cartão de crédito consignado indicado na inicial.Falha no serviço evidenciada.Danos morais configurados in re ipsa. Indenização fixada em R$4.000,00
[...] (TJ-RS - AC: 50014270820208213001 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 27/09/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)

Diante de todo o exposto, conheço

do recurso interposto por
BANCO BMG SA,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e à indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Por conseguinte, tendo em vista o não provimento do apelo do banco, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), de maneira que a verba totalizará 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/10/2025 às 13:46:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59631110102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.